Tribunal: TJSP
Processo: 0027296-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal – Impetração buscando a revogação da prisão preventiva – r. sentença condenatória submetida ao duplo grau de jurisdição e confirmada por v. Acórdão desta C. 8a Câmara Criminal que, por votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo.
Competência para conhecer e decidir

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal – Impetração buscando a revogação da prisão preventiva – r. sentença condenatória submetida ao duplo grau de jurisdição e confirmada por v. Acórdão desta C. 8a Câmara Criminal que, por votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo.
Competência para conhecer e decidir a questão é do C. STJ – Artigo 105, I, "c", da Constituição Federal - Impetração não conhecida.
Habeas corpus não conhecido.